Tribunal: TJSP
Processo: 1003134-89.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica a lote em situação irregular. Admissibilidade. Dignidade da pessoa humana a prevalecer sobre a ocupação urbana irregular, embora relevante tal preocupação. Fornecimentos de água e energia elétrica que estão umbilicalmente ligados à proteção de um mínimo de dignidade à pessoa humana, fundamento da República brasileira conforme previsto no artigo

Ementa:
Obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica a lote em situação irregular. Admissibilidade. Dignidade da pessoa humana a prevalecer sobre a ocupação urbana irregular, embora relevante tal preocupação. Fornecimentos de água e energia elétrica que estão umbilicalmente ligados à proteção de um mínimo de dignidade à pessoa humana, fundamento da República brasileira conforme previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Ponderação de valores que faz prevalecer esse fundamento. Obrigação de fazer mantida. Apelo improvido.